Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

Apelação Cível. Embargos do devedor. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Execução de título extrajudicial. Cheque: é possível debater a causa debendi de cheque que ainda não circulou, todavia, no caso, inexiste comprovação de vício na relação jurídica.